Tribunal: TJMT
Processo: 1013275-70.2024.8.11.0003
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013275-70.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE VITOR MELO DE OLIVEIRA - CPF: 061.598.881-45 (APELANTE), LEILA DAIANE RODRIGUES VIDAL - CPF: 021.382.461-24 (APELANTE), NYLVAN JOSE DA SILVA - CPF: 030.868.171-19 (ADVOGADO), MERENCIANA CONSTANTE DUARTE - CPF: 921.573.941-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEONICE DIAS - CPF: 514.121.361-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANE AVELINO DOS ANJOS - CPF: 482.321.061-15 (TERCEIRO INTERESSADO), GIANINA GUIMARAES PEREIRA - CPF: 004.307.111-23 (TERCEIRO INTERESSADO), JONAS SANGALLI - CPF: 032.304.861-70 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO CARDOSO DE SA FILHO - CPF: 557.428.071-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE VITOR MELO DE OLIVEIRA - CPF: 061.598.881-45 (APELADO), LEILA DAIANE RODRIGUES VIDAL - CPF: 021.382.461-24 (APELADO), NYLVAN JOSE DA SILVA - CPF: 030.868.171-19 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1013275-70.2024.8.11.0003

APELANTE: LEILA DAIANE RODRIGUES VIDAL, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, JOSE VITOR MELO DE OLIVEIRA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO DE JOSÉ VITOR MELO DE OLIVEIRA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO, E APELO DE LEILA DAIANE RODRIGUES VIDAL PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame:

1. Recursos de Apelação interpostos contra sentença que condenou Leila Daiane Rodrigues Vidal pela prática do crime de tráfico de drogas em estabelecimento prisional (art. 33,
caput
, c.c. art. 40, III, da Lei 11.343/2006) e absolveu José Vitor Melo de Oliveira, por ausência de provas de autoria.

II. Questão em discussão:

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível a reforma da absolvição de José Vitor Melo de Oliveira, diante de indícios de que seria o destinatário da droga; (ii) saber se deve ser redimensionada a pena imposta a Leila Daiane, com compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, além do reconhecimento da minorante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas e da substituição da pena privativa de liberdade; (iii) saber se é possível isentar a acusada do pagamento das custas processuais.

III. Razões de decidir:

3. A absolvição de José Vitor Melo de Oliveira deve ser mantida, pois ausentes provas concretas de que tenha solicitado, encomendado ou tido domínio da droga apreendida, sendo a acusação baseada apenas em presunções.
4. A jurisprudência do STJ entende que a mera solicitação da droga, sem recebimento no interior do presídio, constitui ato preparatório, atípico penalmente.
5. Quanto à pena de Leila Daiane, é devida a compensação integral da confissão espontânea com a reincidência específica, nos termos da jurisprudência pacificada.

6. Inviável o reconhecimento da minorante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, diante da reincidência.

7. Também não cabe substituição da pena privativa de liberdade, haja vista a reprimenda superior a 4 anos e a reincidência da ré.

8. A isenção ou suspensão das custas processuais deve ser decidida pelo juízo da execução penal, nos termos da jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese:

9. Recurso ministerial desprovido e apelo defensivo parcialmente provido.

Teses de julgamento
:

1. “A mera solicitação de entorpecente por preso, sem o efetivo recebimento da droga no estabelecimento prisional, configura ato preparatório e, portanto, penalmente atípico.”

2. “É admissível a compensação integral entre a agravante da reincidência específica e a atenuante da confissão espontânea.”

3. “A análise sobre a possibilidade de isenção ou suspensão das custas processuais deve ser realizada no âmbito da execução penal, a depender da situação financeira do condenado.”

_______

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LVII; CP, art. 61, I; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput, § 4º, e 40, III.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AgRg no HC n. 957.919/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/2/2025, DJEN de 17/2/2025; STJ, AgRg no HC n. 928.085/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/9/2024, DJe de 19/9/2024; TJMT, N.U 0048191-06.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024; TJMT, N.U 0008437-23.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/10/2024, Publicado no DJE 18/10/2024; STJ, REsp n. 1.931.145/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 24/6/2022; STJ, HC n. 853.654/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 11/12/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1013275-70.2024.8.11.0003

APELANTE: LEILA DAIANE RODRIGUES VIDAL, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, JOSE VITOR MELO DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recursos de Apelação Criminal aforados pelo Ministério Público Estadual e por Leila Daiane Rodrigues Vidal, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Criminal de Rondonópolis, que condenou a segunda recorrente à reprimenda de 7 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, no regime inicialmente fechado, e 500 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], e que absolveu José Vitor Melo de Oliveira da prática do crime da mesma natureza, por não visualizar, em relação a ele, provas bastantes para condenação.

A 1ª Promotoria de Justiça de Rondonópolis postula a condenação do corréu
JOSÉ VITOR MELO DE OLIVEIRA
pela prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], ao argumento de que ele,
“reincidente específico, foi quem adquiriu os entorpecentes, e a corré, sua esposa, deslocou-se até o presídio com a droga para atender sua determinação”
.

A defesa de
LEILA DAIANE RODRIGUES VIDAL
, por sua vez, pleiteia a conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como o direito de recorrer em liberdade.

Busca o reconhecimento da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas, e a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.

Pede, por fim, a isenção das custas processuais.

Os recorridos, em contrarrazões, rechaçaram os argumentos aduzidos pelas partes contrárias.

A Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Antonio Sergio Cordeiro Piedade, opina pelo provimento do recurso ministerial e pelo desprovimento do apelo defensivo.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1013275-70.2024.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os acusados,
LEILA DAIANE RODRIGUES VIDAL e JOSÉ VITOR MELO DE OLIVEIRA
, foram denunciados pela prática do crime de tráfico de drogas perpetrado em estabelecimento prisional [art. 33,
caput
, c.c. art. 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/2006], consoante se extrai de excerto da exordial acusatória,
verbis
:

“Consta dos autos do incluso inquérito policial que na data de
12/5/2024
, por volta das
09h00min
, na Penitenciária Major Eldo de Sá Correa ‘(Mata Grande)’, neste município e Comarca, agentes penitenciários flagraram
LEILA DAIANE RODRIGUES VIDAL
, que, em associação, concurso de vontades e esforços ilícitos com
JOSÉ VITOR MELO DE OLIVEIRA
, adquiriram, receberam, trouxeram e transportaram
3 (três) porções
, pesando
1,158,91 kg (um quilo, cento e cinquenta e oito centigramas e noventa e um miligramas)
, e,
1 (uma) porção
, com massa de
321,63 g (trezentos e vinte e um gramas e sessenta e três centigramas)
, que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem, respectivamente, de
MACONHA
(3 porções) e de
COCAÍNA
(1 porções), drogas alucinógenas capazes de determinarem dependência física e/ou psíquica sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva aos Laudos Periciais, fls. 26/32, ID 157701351 e ID 157701360.

Colhe-se dos autos, outrossim, que a relevante quantidade da droga foi adquirida e se destinava a
JOSÉ VITOR MELO DE OLIVEIRA
, esposo de
LEILA DAIANE RODRIGUES VIDAL
, que se encontrava custodiado na referida unidade prisional.

São dos autos que no dia e hora supracitados a denunciada, que
visitaria o seu marido JOSÉ VITOR
no mencionado ergástulo público, passou pelo scanner corporal, momento em que os policiais penais observaram um objeto em suas partes íntimas.

Em seguida, a denunciada foi encaminhada à sala de revista para busca minuciosa, onde a mesma retirou, de dentro da calcinha,
1 (uma) porção de cocaína
(
321,63 g
) e
1 (uma) outra de maconha

(213,35 g)
, além de um invólucro contendo diversos papéis de seda, utilizados para embalar drogas (Termo de apreensão, fl. 7, ID 157701351).

Logo,
a denunciada informou que estava levando as drogas e o papel de sede a pedido de seu esposo JOSÉ VITOR
.

Diante disso,
LEILA
foi encaminhada à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor.

Colhe-se que,
no dia seguinte
(13/5/2024), ao dar entrada na unidade prisional feminina, nesta cidade, a denunciada foi submetida a revista minuciosa, sendo que, após longo período negativa para retirar a sua roupa,
LEILA
resolveu retirar de seu corpo uma outra porção de maconha, com odor de urina, ao passo que os policiais apreenderam outra porção da mesma droga, também com odor de urina, na janela da sala de revista, que ali foi deixada por
LEILA
.

Na oportunidade, a denunciada acrescentou que em outras oportunidades já havia introduzido drogas na Penitenciária ‘Mata Grande’, escondidas nas dobras de seu corpo, devido ao seu excesso de pele, e que foi a primeira vez que introduziu entorpecentes no referido estabelecimento prisional, escondidos em sua vagina, bem como que procurou se desfazer do restante da droga que não foi localizada pelos policiais, na 1ª Delegacia de Polícia, porém, assim não o fez, pois
‘observou que o buraco do boi (vaso sanitário) era muito pequeno, não cabia o entorpecente’
.

Interrogado sobre os fatos,
JOÃO VITOR
optou pelo silêncio.

Por fim,
JOÃO VITOR
é reincidente específico, registar 1 (um) executivo de pena com uma condenação (Autos 2000014-97.2023.8.11.0086), por tráfico de drogas. Em Alto Araguaia/MT, 1 (um) inquérito policial pelos crimes, em tese, de ameaça e integrar organização criminosa (Autos 1000845-35.2024.8.11.0020). Em Nova Mutum/MT, registra 1 (uma) condenação provisória pelo crime de homicídio qualificado (Autos 1004460-34.2021.8.11.0086).

LEILA
, de sua vez,
é reincidente específica
, registrando 1 (um) executivo de pena com uma condenação pelo crime de tráfico de drogas (Autos 0005869-20.2018.8.11.0037)”.

Encerrada a instrução processual,
JOÃO VITOR MELO DE OLIVEIRA
foi absolvido da prática do crime de tráfico de drogas, por não visualizar, em relação a ele, provas bastantes para condenação,
verbis
:

“Por outro lado, no que tange ao denunciado
José Vitor Melo de Oliveira
, verifica-se que a autoria delitiva não restou devidamente comprovada.

Examinando os autos, constato que a controvérsia reside na atribuição da qualidade de destinatário da droga ao acusado.

No caso específico de
Jose Vitor
, a denúncia sustenta que
ele seria o destinatário da droga apreendida
, embora não tenha sido encontrado em sua posse direta no momento da apreensão. Contudo, a acusação baseia-se na presunção de que a droga estava destinada e havia sido encomendada e/ou adquirida por ele, derivada do contexto em que foi encontrada na posse de sua esposa durante visita na penitenciária onde ele estava recluso.

Conforme mencionado, a acusação formulada pelo Ministério Público baseia-se em meras presunções e indícios. Não há nos autos prova contundente de que Jose Vitor tenha adquirido, solicitado, encomendado ou de qualquer forma participado da aquisição ou transporte da droga.

A existência de um vínculo matrimonial entre Leila e Jose Vitor, por si só, não é suficiente para lastrear uma condenação criminal, que exige prova incontroversa da autoria delitiva.

A presunção de que Jose Vitor seria o destinatário, derivada unicamente do vínculo familiar com a portadora da substância, não supre a necessidade de prova robusta e inequívoca que a legislação exige para a condenação criminal.

Convém ressaltar que, na fase inquisitorial, a coacusada Leila isentou consistentemente Jose Vitor da situação, afirmando que a substância não estava destinada a ele (ID 157700089). Em Juízo, a ré conformou tal versão. As testemunhas não souberam informar se o réu havia solicitado o entorpecente apreendido.

Nesse contexto, é importante ressaltar que a condenação criminal deve ser proveniente de elementos seguros, precisos e desprovidos de qualquer dúvida, situação que não se verifica na presente ação penal, em que as provas produzidas durante a instrução não comportam juízo valorativo inequívoco acerca da autoria delitiva e, como tais, não servem de fundamento para o decreto condenatório.

Portanto, ainda que existam alguns indícios sobre a autoria delitiva, tais circunstâncias, por si sós, não autorizam o decreto condenatório, sendo imperioso aplicar-se ao caso o princípio do
in dubio pro reo
, em que a dúvida acerca do envolvimento do agente no crime investigado resulta no afastamento da conduta delitiva a ele atribuída.

[...]

Logo, resta inviabilizado qualquer juízo valorativo de autoria criminosa quanto ao acusado neste feito, razão pela qual entendo que, no presente caso, as provas são insuficientes para subsidiar o decreto condenatório, não resta alternativa senão o afastamento da atribuição da conduta de tráfico de drogas tipificada na exordial acusatória.

[...]

Contudo, não restou comprovada a prática da conduta atribuída a
Jose Vitor Melo de Oliveira
(a suposta ‘encomenda’ do entorpecente), uma vez que não há provas suficientes de que ele tenha efetivamente solicitado ou encomendado a droga, ou de que estava ciente do transporte realizado por Leila Daiane Rodrigues Vidal”.

Conquanto assista razão à 1ª Promotoria de Justiça de Rondonópolis, ao asseverar que são fortes os indícios de que
JOSÉ VITOR
tenha solicitado à
LEILA DAIANE
, sua esposa, a aquisição das drogas e sua entrega no estabelecimento prisional onde se encontrava custodiado, não há provas cabais e irrefutáveis de sua participação na empreitada delituosa.

Por mais que os policiais penais
MERENCIANA CONSTANTE DUARTE
e
ODIRLEY FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA
tenham asseverado, na fase judicial, que as drogas seriam destinadas ao preso
JOSÉ VITOR MELO DE OLIVEIRA
, a jurisprudência do STJ
“firmou-se no sentido de que a mera solicitação, sem a efetiva entrega do entorpecente ao destinatário no estabelecimento prisional, configura mero ato preparatório, sendo, portanto, impunível em razão da atipicidade da conduta”
, razão pela qual
“interceptada a droga antes da entrega ao paciente, não há como imputar-lhe qualquer ato descrito no art. 33, caput, da Lei de Drogas”
[1]
.

Neste mesmíssimo sentido, cito outro precedente da Corte Cidadã, segundo o qual:
“A mera solicitação, ausente a entrega efetiva da droga ao destinatário em estabelecimento prisional, caracteriza, no máximo, ato preparatório do delito de tráfico de entorpecentes. Assim, sendo impunível, não há que se falar em tipicidade da conduta, sendo imperiosa a manutenção da absolvição do agravado”
[2]
.

A despeito da expressiva quantidade de droga apreendida, consistente em 1,158,91kg [um quilo, cento e cinquenta e oito gramas e noventa e um centigramas] de cocaína, e 321,63g [trezentos e vinte e um gramas e sessenta e três centigramas] de maconha, a [suposta] solicitação feita por
JOSÉ VITOR
se trata de ato meramente preparatório.

Ainda que
JOSÉ VITOR
seja reincidente específico na prática do crime de tráfico, e que haja provas [frágeis] a indicar que ele seria o destinatário das drogas apreendidas, não há evidências concretas de que ele tenha arquitetado a anterior aquisição dos estupefacientes e a logística da entrega no interior da unidade prisional.

Vale consignar que
LEILA DAIANE
, apesar de confessar a prática do tráfico,
negou
a participação de seu esposo, dizendo que não estava levando a droga a pedido dele ou em nome dele.

Além disso, a Policial Penal
ELIANE AVELINO
, em juízo, afirmou
não
se lembrar se
LEILA DAIANE
teria dito que a droga seria destinada ao seu esposo.

A Policial Penal
MERENCIANA CONSTANTE
declarou que
LEILA DAIANE
teria afirmado que a droga seria destinada para
JOSÉ VITOR
, porém,
“em nenhum momento ouviu dizer que era a mando dele”
.

Já o Policial Penal
PEDRO CARDOSO
assinalou que
“ela não especificou para quem seria entregue”
.

Do mesmo modo, o Policial Penal
ODIRLEY RODRIGUES FRANCISCO
destacou que
“a ré disse que a droga seria destinada ao seu esposo, mas que não se recorda de ela ter dito que seu esposo tinha pedido ou encomendado o entorpecente”
.

Nesse diapasão, ainda que haja provas a demonstrar que a droga seria destinada a
JOSÉ VITOR
, não existem evidências concretas no sentido de que ele tenha sido o responsável por arquitetar de dentro da prisão a aquisição das drogas, tampouco a logística para ingresso no estabelecimento prisional onde se encontrava.

Forte em tais razões, deve ser mantida a absolvição imposta pelo juízo de origem.

Digo isso porque, conforme já decidiu esta Câmara Criminal,
“a mera suposição de que seria o destinatário da droga apreendida não configura, por si só, unidade de desígnios ou domínio do fato, inexistindo elementos que comprovem a autoria”
[3]
.

Some-se a isso que, inexistindo provas de que
“o primeiro apelante tenha solicitado ou recebido a droga dentro do presídio. A sua conduta é considerada atípica, conforme entendimento do STJ”
[4]
.

Assim, não procede a pretensão recursal deduzida pela 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Rondonópolis.

Passo à análise do recurso interposto pela defesa de
LEILA DAIANE RODRIGUES VIDAL
.

A defesa formula os seguintes pedidos:
1)
direito de recorrer em liberdade;
2)
a preponderância da atenuante da confissão espontânea na dosimetria da pena;
3)
o reconhecimento da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006;
4)
a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; e,
5)
a isenção das custas processuais.

O juízo de origem, acertadamente, negou à apelante o direito de recorrer em liberdade.

Com efeito, além de responder todo o processo cautelarmente segregada, a prisão foi mantida para garantia da ordem pública, haja vista a reincidência específica da acusada.

Por essa razão, imprescindível a manutenção da prisão preventiva, haja vista o risco concreto de reiteração da prática delitiva.

No atinente à reforma da individualização da pena na segunda fase dosimétrica, procede a pretensão defensiva.

Segundo se infere dos autos, o juízo sentenciante, de maneira escorreita, sopesou de modo desfavorável a quantidade e a natureza da droga apreendida [1,158,91g de maconha e 321,23g de cocaína], fixando a pena-base em
6 anos de reclusão
.

Na segunda fase, foi reconhecida a circunstância atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência específica.

Contudo, ao invés de promover a compensação integral entre elas, o juízo de primeira instância reputou preponderante a agravante da reincidência, aumentando a pena-base à fração de 1/8, ficando a pena intermediária estabelecida em 6 anos e 9 meses de reclusão.

A despeito do posicionamento adotado pelo juízo de origem, é assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que:

“Recurso especial desprovido. Acolhida a readequação da Tese n. 585/STJ, nos seguintes termos: É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade”
[5]
.

Destarte, deve ser promovida a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, mesmo sendo ela específica
[6]
, como sói ocorrer no caso em apreço.

Conquanto a juíza sentenciante tenha fundamentado as razões de seu convencimento com base no teor contido no Enunciado Orientativo n. 41 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, convém salientar que sua redação atual não mais prevê a hipótese de compensação parcial nos casos de reincidência específica, mas apenas e tão-somente quando se tratar de multirreincidência, o que verifica na hipótese vertente.

Com base em tais premissas, redimensiono a reprimenda intermediária para
6 anos de reclusão
.

Em contrapartida, não procede o pleito de reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, haja vista a
reincidência
da apelante.

Conservada a majorante prevista no art. 40, inciso III, da Lei Antidrogas, fica a pena da apelante definitivamente estabelecida em 7 [sete] anos de reclusão, razão pela qual não há falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme postulado pela combatente defesa, quer em razão do
quantum
da reprimenda imposta, quer pela reincidência da acusada.

Por fim, no que tange à pretendida isenção das custas, certo é que compete ao juízo da execução penal analisar o pleito de suspensão da exigibilidade de sua obrigação.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso ministerial, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo defensivo para redimensionar a reprimenda imposta à
LEILA DAIANE RODRIGUES VIDAL
, fixando-a em
7 anos de reclusão
, conservada a pena pecuniária em
500 dias-multa
, haja vista a inexistência de irresignação ministerial neste sentido, mantendo-se o regime fechado para início de seu cumprimento.

Conservo inalterados os demais termos da sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
STJ, AgRg no HC n. 957.919/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/2/2025, DJEN de 17/2/2025.

[2]
STJ, AgRg no HC n. 928.085/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/9/2024, DJe de 19/9/2024.

[3]
TJMT, N.U 0048191-06.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024.

[4]
TJMT, N.U 0008437-23.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/10/2024, Publicado no DJE 18/10/2024.

[5]
STJ, REsp n. 1.931.145/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 24/6/2022.

[6]
STJ, HC n. 853.654/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 11/12/2024.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025